Tribunal: STF
Processo: HC 85955
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DA SENTENÇA.
   PROVA PERICIAL. PERÍCIA INDIRETA. CRIMES CONTRA OS COSTUMES.
   DENEGAÇÃO.
1. A questão de direito argüida neste habeas
   corpus corresponde à possível nulidade da perícia realizada na
   pretensa vítima dos crimes previstos nos arts. 213 e 214, ambos
   do Código Penal, a contaminar a sentença e o acórdão que
   concluíram no sentido da condenação do paciente.
2. Nos crimes
   contra a liberdade sexual cometidos mediante grave ameaça ou com
   violência presumida, não se exige, obrigatoriamente, o exame de
   corpo de delito direto, porque tais infrações penais, quando
   praticadas nessas circunstâncias (com violência moral ou com
   violência ficta), nem sempre deixam vestígios materiais.
3. O
   exame de corpo de delito indireto, fundado em prova testemunhal
   idônea e/ou em outros meios de prova consistentes (CPP, art. 167)
   revela-se legítimo, desde que, por não mais subsistirem vestígios
   sensíveis do fato delituoso, não se viabilize a realização do
   exame direto.
4. A despeito da perícia inicial haver sido
   realizada apenas por um profissional nomeado ad hoc pela
   autoridade policial, atentou-se para a realização da perícia com
   base no art. 167, do Código de Processo Penal, ou seja, a
   realização do exame de corpo de delito indireto.
5. O juiz de
   direito não está adstrito às conclusões do laudo pericial,
   especialmente em se referindo a juízo de constatação de fatos.
6. Os impetrantes pretendem, na realidade, que haja reavaliação
   dos elementos probatórios que foram produzidos durante a
   instrução criminal, o que se revela inadmissível em sede de
   habeas corpus, notadamente na ação de competência originária do
   Supremo Tribunal Federal, eis que a ação constitucional não pode
   servir para mascarar conhecimento e julgamento de pretensão que
   na realidade somente poderia ser deduzida via recurso
   extraordinário.
7. Habeas corpus denegado.